Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-83.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000343-83.2013.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUODÉCIMO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. NATUREZA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado pela Câmara Municipal de Vigia de Nazaré, objetivando compelir o Município de Vigia ao pagamento integral dos duodécimos referentes ao exercício de 2012 e à diferença relativa ao mês de janeiro de 2013, no valor de R$ 8.728,89, acrescido de correção e multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Saber se é cabível o uso do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança para valores pretéritos.

(ii) Verificar se o direito líquido e certo está devidamente comprovado por prova pré-constituída.

(iii) Avaliar a legalidade da sentença concessiva da segurança diante das limitações da via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico no STF e STJ que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).

4. A impetração possui nítido conteúdo condenatório, voltado ao recebimento de valores passados, o que afasta a via eleita.

5. Inexistência de prova pré-constituída apta a comprovar o alegado descumprimento do art. 29-A da CF/88, circunstância que impede o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança não é meio processual adequado para cobrança de valores pretéritos, por ausência de liquidez e certeza e por inadequação da via eleita.”

“A ausência de prova documental pré-constituída quanto ao alegado inadimplemento do duodécimo inviabiliza a concessão da ordem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29-A; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, ARE 11422009/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 18/03/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em sede de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vigia, que, nos autos de
Mandado de Segurança impetrado pela CÂMARA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
, concedeu a segurança pleiteada para determinar que o Poder Executivo Municipal efetuasse o repasse do valor integral atinente ao duodécimo, correspondente a
7% sobre a receita tributária própria e transferida arrecadada no exercício de 2012
, no montante mensal de R$ 129.761,20, bem como o pagamento da diferença de R$ 8.728,89 referente ao mês de janeiro de 2013, acrescida de atualização monetária, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, imputada pessoalmente ao Prefeito Municipal (Id. 12279683).

O recorrente, em suas razões recursais (Id. 12279685), suscita, preliminarmente, a
inadequação da via eleita
, argumentando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

No mérito, sustenta a
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo
, aduzindo que o repasse realizado se deu conforme os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões recursais.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença
para denegar a segurança, sob o fundamento de inadequação da via eleita, tendo em vista que o mandado de segurança foi manejado com nítido propósito de cobrança de valores pretéritos (id. 18362881).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço da Remessa Necessária na forma do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/09, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, pelo que passo as suas análises em conjunto.

A controvérsia gira em torno da legalidade do uso do mandado de segurança para compelir o Município ao repasse de valores pretéritos de duodécimos ao Poder Legislativo Municipal.

No caso concreto, verifica-se que a Câmara Municipal de Vigia ajuizou mandado de segurança em face do Município com o objetivo de ver compelido o Executivo ao pagamento integral de valores referentes ao duodécimo constitucionalmente assegurado, calculado sobre a receita tributária própria e transferida, no percentual de 7%, bem como a diferença do valor do mês de janeiro de 2013.

Contudo, ao compulsar a petição inicial do
mandamus
, extrai-se com clareza que o escopo da impetração consistiu no
recebimento retroativo de verbas supostamente não repassadas
, o que configura pretensão eminentemente condenatória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme asseverado nas Súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269/STF – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271/STF – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O próprio Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reafirma esse entendimento: "
Com relação ao pleito de recebimento das diferenças recebidas a menor, referentes aos meses anteriores à impetração, entende-se que tal pleito não resta salvaguardado pela via do writ, mormente porque este não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança.
" (STF – ARE 1142009/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/03/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça, cuja orientação tem sido pela denegação da ordem quando manejado o mandado de segurança com nítido caráter condenatório.

Outrossim, conforme apontado com propriedade pelo Ministério Público em seu parecer,
o direito líquido e certo alegado não se mostra comprovado de plano
, porquanto demanda dilação probatória para a aferição da real extensão dos repasses e eventuais compensações realizadas, o que é incabível na via mandamental.

Destarte, revela-se inafastável o entendimento de que o mandado de segurança foi utilizado de forma indevida como sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual a sentença merece reforma para denegar a segurança pleiteada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau no sentido de denegar a segurança, nos termos da fundamentação acima lançada, com extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 4865, inc. VI do CPC.

Em sede de Remessa Necessária, hei por bem em reformar a sentença nos termos da fundamentação acima lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das

penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025